Tribunal: TJBA
Processo: 8011491-19.2022.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8011491-19.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Recurso que pleiteia absolvição sumária, ou DESPRONÚNCIA, sob alegação de ter agido em legítima defesa. Impossibilidade. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM À CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. INVIABILIDADE de acolhimento do PEDIDO DE reconhecimento de excludente de ilicitude Diante do quanto existente nos autos, neste momento processual, não há como ser acolhida a pretensão defensiva.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO.

- Não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

- Com relação ao reconhecimento da excludente de ilicitude, sob o argumento de que o Recorrente agiu em legítima defesa,
verifica-se que tal pleito, neste momento, é inoportuno face ao caráter de que se reveste a decisão de pronúncia: superficial, adstrita à perquirição - frise-se- de materialidade e autoria indiciária.

- Devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, por ser este o Juízo competente Constitucionalmente.

- C
aberá ao Conselho de Sentença do Júri optar entre as teses da acusação ou da defesa, sendo inviável o acolhimento da pretensão do Recorrente através do presente recurso.

RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº
8011491-19.2022.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Recorrente
JOSE CARLOS DOS SANTOS

e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO
e na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso proposto pelo Recorrente.
E assim decidem pelas razões a seguir expostas: